Tribunal: TJMT
Processo: 1013565-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013565-26.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), LAIZA APARECIDA LIMA SOUZA - CPF: 074.871.541-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 069.133.551-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON WILMSEN - CPF: 014.855.951-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ART. 318, INCISO V, E ART. 318-A DO CPP. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA AFASTAR A DOMICILIAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame
:

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 148,
caput
,
c.c
. art. 29, ambos do Código Penal, decorrente de fatos ocorridos em 05/12/2025, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, sob fundamento de gravidade concreta da conduta e suposta vinculação a organização criminosa.

A defesa postulou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, invocando o art. 318, V, do CPP. A liminar foi deferida para converter a custódia em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes circunstâncias excepcionalíssimas aptas a afastar a incidência do art. 318, V, do CPP e, consequentemente, impedir a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mãe de crianças menores de 12 anos.

III. Razões de decidir
:

1.
A m
aternidade de criança menor de 12 anos autoriza, em regra, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo presumida a necessidade dos cuidados maternos, nos termos do art. 318, V, do CPP, conforme orientação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.

2.
A negativa do benefício não pode fundar-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou em suposições genéricas de vínculo com organização criminosa, exigindo-se fundamentação concreta e individualizada que evidencie situação excepcionalíssima.

3.
Inexistindo demonstração de que o crime tenha sido praticado contra descendente, de utilização da residência como instrumento delitivo ou de risco concreto às crianças, revela-se proporcional a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico.

4.
A interpretação do art. 318, do CPP deve harmonizar-se com o art. 227, da Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que consagram a proteção integral e a prioridade absoluta da criança.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem concedida para confirmar a liminar e converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico e demais
cautelares a serem fixadas pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

"
1. A condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza, em regra, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo presumida a necessidade dos cuidados maternos, nos termos do art. 318, V, do CPP. 2. A gravidade abstrata do delito ou a alegação genérica de vínculo com organização criminosa não constituem, por si sós, fundamento idôneo para afastar a prisão domiciliar, exigindo-se demonstração concreta de circunstância excepcionalíssima
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 227; CPP,
a
rts
.
312, 313, 318, V, 318-A e 319, IX; CP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20.02.2018; STJ,
AgRg
no HC 988.925/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LAIZA APARECIDA LIMA SOUZA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT), nos autos da Ação Penal n. 1001478-79.2025.8.11.0030, em que se apura a suposta prática do delito previsto no artigo 148,
caput
,
c.c
. artigo 29, ambos do Código Penal, decorrente de fatos ocorridos em 05/12/2025, que culminaram na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001431-08.2025.8.11.0030.

Consta dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem, no bojo da referida ação penal, que versa sobre imputação de sequestro e cárcere privado, figurando como corréu EMERSON RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA, sendo apontada como vítima EDERSON WILMSEN.

A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, ao argumento de ausência de fundamentação concreta quanto à necessidade da prisão preventiva, bem como a possibilidade de substituição da medida extrema por providência menos gravosa.

O ponto central da impetração reside no pleito de concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de idade, conforme certidões de nascimento de H.D.E.S.C. (nascida em 06/10/2024) e I.V.D.S.M. (nascida em 27/01/2021), as quais dependeriam de seus cuidados maternos, circunstância que atrairia a incidência do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Argumenta, o impetrante, que a paciente possui condições pessoais favoráveis, é primária, possui residência fixa e não apresenta periculosidade concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, defendendo a suficiência da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fundamento na proteção integral da criança e no princípio da dignidade da pessoa humana.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 357090874 a 357090876.

A liminar foi

deferida por esta relatoria (Id.
358113869
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
358864856
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (Id.
360687379
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se a
controvérsia à verificação da legalidade da decisão pro
latada
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT)
que, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.
1001431-08.2025.8.11.0030
, converteu a prisão em flagrante da paciente
LAIZA APARECIDA LIMA SOUZA
em prisão preventiva,
em que se apura a suposta prática do delito previsto no artigo 148,
caput
,
c.c
. artigo 29, ambos do Código Penal, decorrente de fatos ocorridos em 05/12/2025
.

No caso concreto, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

(...). Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus
comissi
delicti.
Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração criminal, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada
,
uma vez que Emerson confessou que faria um sequestro porque, em tese, são do comando vermelho e aplicariam um salve
. Ele ainda explicou que o motivo seria porque a vítima agrediu o pai, que é idoso e cadeirante (id 217338382). Além disso, admitiu que praticou um homicídio em momento anterior porque o ofendido estaria vendendo drogas de outra facção misturadas com as fornecidas pelo comando vermelho, o que, no linguajar criminoso, é chamado de
cabritagem
(id 217338382).
Com relação a Laiza, noto que apesar de negar o envolvimento com a facção e de não saber o que ocorreria no local, estava acompanhamento Emerson
. Assim, sua versão, mesmo nesta fase de cognição sumária, é pouco provável, uma vez que ele foi categórico ao descrever a razão e o que aconteceria na Rua do Grau, local isolado que a punição seria aplicada para evitar a presença de terceiros. Somado a isto, está a narrativa dos investigadores MAICO e EVERALDO (ids 217338376 e 217338377),
relatando que Laiza é companheira de um outro faccionado, preso em uma situação envolvendo o crime organizado em operação anterior
. Inclusive, seu nome apareceu nos relatórios.
Ademais, há fortes indícios de envolvimento e imputação, dentro outros, dos delitos previstos na Lei de Organização Criminosa
(12.850/2013), o que revela a periculosidade social e inserção habitual dos flagrados em atividade criminosa. Assim, em tese, fazem do crime o meio de vida. Portanto, está preenchido o requisito previsto no art. 312 CPP. Inobstante, a pena dos crimes supostamente praticados supera os 04 anos de reclusão, o que assegura a ocorrência da hipótese do art. 313, inciso I, do CPP. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante dos autuados EMERSON RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA e LAIZA APARECIDA LIMA SOUZA, em preventiva, como garantia da ordem pública.
Apesar de Laiza ser mãe, verifico que a filha Isis não reside com ela, conforme sentença na ação de no 1000177-68.2023.8.11.0030. Com relação a Hadassa, noto que foi recebida uma proposta de acordo de guarda compartilha entre ela, o pai e a avó (processo no 1001427-68.2025.8.11.0030). Por isso, não é a única responsável pela infante.
Noutra senda, verifico que ser mãe não é condição
sine

qua
non para a impossibilitar a decretação da prisão preventiva.
Neste caso, excepcionalmente, deixo de converter em domiciliar porque há envolvimento da genitora com organização criminosa e, após o delito de sequestro, seria aplicada uma tortura contra o ofendido, trazendo gravidade extrema na conduta,
com imposição de violência contra a pessoa. Ainda, acrescento que a separação da mãe, que provavelmente possui função de disciplina na facção, trará pessoas inidôneas ao convívio da infante, que sofrerá abalo psíquico. Ante o exposto, expeçam-se os respectivos mandados de prisão, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais. (Id. 357090876 – p. 204-207).

A liminar foi

concedida pelos
seguintes fundamentos
:

Em uma análise preliminar dos autos, constata-se que a decisão prolatada pela autoridade judiciária de primeiro grau não apresenta, a princípio, vícios de fundamentação que a tornem nula ou carente de amparo legal, estando alinhada aos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tal como delineados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos, a informação de que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de idade, conforme certidões de nascimento de H.D.E.S.C. (nascida em 06/10/2024) e I.V.D.S.M. (nascida em 27/01/2021), as quais dependeriam de seus cuidados maternos (Id. 357090874).

Contudo, no que concerne especificamente ao pedido de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, observo que o Juízo de origem indeferiu o pleito ao fundamento de que a paciente
não seria a única responsável pelos cuidados das crianças
, haja vista a existência de arranjo familiar que envolveria o pai e a avó materna, bem como a circunstância de que uma das filhas não residiria permanentemente com a genitora, conforme mencionado na decisão prolatada nos autos originários (Id. 357090876 – p. 204-207).

Todavia, a interpretação conferida pelo Juízo singular não se harmoniza integralmente com a
orientação jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça
, a qual tem conferido interpretação ampliativa ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios da proteção integral da criança e da prioridade absoluta previstos no art. 227, da Constituição Federal.

Em
recentíssimo precedente
, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que
a concessão da prisão domiciliar à mulher mãe de criança menor de 12 anos não está condicionada à comprovação de que ela seja a única ou imprescindível responsável pelos cuidados do filho
, porquanto tal necessidade é presumida pela própria legislação processual penal, especialmente após as alterações promovidas pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016 e Lei n. 13.769/2018).

Na ocasião, restou consignado que:

A concessão de prisão domiciliar a mães de crianças com até 12 anos de idade não depende da comprovação de que elas são indispensáveis aos cuidados dos filhos
, pois o art. 318 do Código de Processo Penal presume essa necessidade, não sendo exigida prova concreta da imprescindibilidade da presença materna (STJ –
AgRg
no HC n. 988.925/SP, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Órgão Julgador: Sexta Turma, Julgamento: 03/03/2026, Publicação:
20/03/2026
).

O referido entendimento foi reafirmado mesmo em hipótese na qual a investigada respondia por crime de tráfico de drogas e ostentava reincidência, sendo mantida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar diante da inexistência de circunstâncias excepcionalíssimas capazes de afastar a incidência da regra legal, sobretudo quando o delito não envolvia violência ou grave ameaça contra os descendentes.

Assim, a orientação atual do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
a maternidade de criança menor de 12 anos constitui circunstância suficiente, em regra, para autorizar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, independentemente de demonstração de exclusividade no cuidado dos filhos, salvo quando evidenciadas situações excepcionalíssimas, tais como: prática de crime com violência ou grave ameaça contra descendente; utilização da residência como local para prática delitiva; risco concreto e contemporâneo de reiteração criminosa com impacto direto sobre a criança; e circunstâncias específicas que evidenciem inadequação absoluta da medida.

No caso concreto, embora o decreto preventivo tenha mencionado suposta vinculação da paciente a organização criminosa, não há indicação de que o delito tenha sido praticado
contra suas filhas
, tampouco há demonstração concreta de que a concessão da prisão domiciliar implicaria risco direto e imediato à integridade física ou psíquica das menores.

Desse modo, à luz da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça e da principiologia que orienta o Estatuto da Primeira Infância, revela-se juridicamente relevante a reavaliação da medida extrema, notadamente porque a lei presume a imprescindibilidade da presença materna no cuidado de filhos menores, não se exigindo prova de exclusividade na assistência.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva, sem a devida ponderação acerca da incidência do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, pode configurar restrição desproporcional ao direito fundamental à convivência familiar da criança, cuja tutela possui estatura constitucional prioritária.

Diante desse quadro, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, especialmente no que se refere à aplicação humanizada das medidas cautelares, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, garantindo-se, assim, a proteção integral à infância e a observância aos princípios constitucionais que regem o processo penal democrático.

Com essas considerações,
DEFIRO o pedido liminar para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar
, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia sem prévia autorização judicial, sob pena de revogação da medida, impondo-lhe, ainda, o cumprimento da seguinte medida cautelar:

Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem
(Id.
358113869
)
.

Para a análise do mérito deste
Habeas Corpus
, observo que os fundamentos que ampararam a conc
essão
parcial
da liminar seguem plenamente válidos, não
sobrevindo
qualquer fato novo ou alteração substancial
de direito
que justifique, de modo razoável
e
adequado, a revogação do b
enefício até então assegurado à paciente
.

Após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e a regular manifestação ministerial, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela cassação da liminar anteriormente deferida e, ao final, pela denegação da ordem, sustentando, em síntese, a gravidade concreta dos fatos, o suposto vínculo da paciente com organização criminosa e a inadequação da prisão domiciliar diante das circunstâncias do caso.

Todavia, com a devida vênia ao substancioso parecer ministerial, entendo que os fundamentos ali expendidos não se mostram suficientes para infirmar a conclusão anteriormente adotada por esta Relatoria, razão pela qual a liminar deve ser integralmente ratificada.

E assim concluo porque, ao reexaminar detidamente os elementos constantes dos autos, permanece hígida a compreensão de que a situação concreta revela excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão domiciliar da paciente.

É certo que os fatos imputados são graves.

Também é verdade que a decisão combatida faz referência à suposta vinculação da paciente à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, mencionando, inclusive, que a paciente seria companheira de indivíduo ligado ao referido grupo criminoso.

Entretanto, em matéria de restrição cautelar da liberdade, especialmente quando em confronto com direitos fundamentais de crianças em tenra idade, não se admitem presunções amplas, conjecturas abstratas ou inferências meramente periféricas desacompanhadas de demonstração concreta e individualizada.

A prisão preventiva — cumpre reiterar — não pode se transformar em instrumento de antecipação de pena, tampouco em mecanismo de neutralização social fundado em ilações genéricas acerca da personalidade ou do meio social da acusada.

No caso concreto, embora existam indícios aptos a justificar, em tese, a persecução penal, não se verifica, ao menos neste momento processual, demonstração suficientemente robusta e individualizada de que a paciente integre, de forma estável e permanente, organização criminosa armada ou exerça função operacional relevante dentro da alegada estrutura faccionada.

O fato de a paciente manter relacionamento afetivo com indivíduo supostamente vinculado ao “Comando Vermelho” não autoriza, automaticamente, a conclusão de que ela própria integre organização criminosa.

A responsabilidade penal, em um Estado Democrático de Direito, é pessoal, subjetiva e individualizada.

Não se admite, portanto, responsabilidade por proximidade afetiva, vínculo familiar ou convivência social.

Ademais, outro aspecto relevante merece especial consideração.

Os elementos constantes dos autos indicam que houve, em tese, uma tentativa de execução da empreitada criminosa atribuída aos investigados, não havendo notícia de efetiva consumação de violência extrema, tortura ou resultado mais gravoso contra a vítima.

Tal circunstância não minimiza a seriedade da imputação, mas impede que se extraia, automaticamente, juízo absoluto de periculosidade concreta apto a afastar toda e qualquer incidência das normas protetivas previstas nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal.

Aqui incide, com inteira pertinência, raciocínio jurídico pautado na proporcionalidade e na lógica da adequação cautelar.

Se, diante das peculiaridades do caso concreto, seria juridicamente possível — em tese — até mesmo cogitar-se da substituição da prisão preventiva
por liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas
, solução evidentemente mais ampla e favorável (“quem pode o mais, pode o menos”), com maior razão revela-se juridicamente admissível a manutenção da solução intermediária consistente na prisão domiciliar.

Em outras palavras: se o ordenamento jurídico, em determinadas hipóteses, admite até mesmo a liberdade provisória em delitos graves quando ausente demonstração concreta de periculosidade extrema ou risco processual efetivo, não há incoerência jurídica em reconhecer, no presente caso, a suficiência da prisão domiciliar como medida cautelar proporcional e adequada.

E isso se mostra ainda mais evidente diante da situação humanitária subjacente aos autos.

A paciente é mãe de duas crianças de tenra idade, H.D.E.S.C., nascida em 06/10/2024, e I.V.D.S.M., nascida em 27/01/2021.

Uma das crianças, inclusive, é filha do companheiro da paciente, o qual também se encontra preso, circunstância que agrava sobremaneira a vulnerabilidade do núcleo familiar.

Não se pode ignorar que a segregação simultânea de ambos os genitores projeta consequências severas e potencialmente irreversíveis sobre o desenvolvimento físico, emocional e psicológico das menores.

O processo penal contemporâneo — sobretudo após o julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal — passou a exigir do magistrado visão constitucionalmente orientada da tutela cautelar, especialmente quando presentes interesses de crianças submetidas indiretamente aos efeitos da persecução penal.

A proteção integral da infância não constitui recomendação moral ou diretriz programática.

Trata-se de comando constitucional cogente.

Dispõe o artigo 227 da Constituição Federal:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária (...).

Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, em seu artigo 19:

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta
(...).

A excepcionalidade apta a afastar a prisão domiciliar prevista no artigo 318-A do CPP deve ser concreta, específica e demonstrada de maneira inequívoca.

Não basta invocar genericamente gravidade abstrata do delito ou suposta vinculação indireta com organização criminosa.

No presente caso, embora haja elementos que recomendem cautela estatal e monitoramento judicial rigoroso, entendo que tais circunstâncias podem ser adequadamente resguardadas mediante prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito, a própria sistemática cautelar introduzida pela Lei n. 12.403/2011 consagrou a prisão preventiva como
ultima

ratio
, impondo ao magistrado o dever de verificar a suficiência e adequação de medidas menos gravosas.

Nesse contexto, reputo plenamente possível preservar a ordem pública, assegurar a instrução criminal e garantir eventual aplicação da lei penal sem necessidade de manutenção da paciente em cárcere convencional.

Assim, pelas peculiaridades
absolutamente singulares do caso concreto
, especialmente:

(i) a condição da paciente como mãe de duas crianças pequenas;

(
ii
) o encarceramento do companheiro/genitor;

(
iii
) a ausência, até o momento, de demonstração concreta e robusta de integração orgânica da paciente à facção criminosa;

(
iv
) a inexistência de notícia de efetiva consumação de violência extrema;

(v) e a suficiência, neste momento processual, das medidas cautelares alternativas
.

E
ntendo que a manutenção da prisão domiciliar se revela medida proporcional, adequada, necessária e constitucionalmente compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção integral da criança e excepcionalidade da prisão preventiva.

Assim, diante da estabilidade dos fundamentos anteriormente reconhecidos e da existência de justificativa plausível para
conversão d
a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar
, entendo pela manutenção
/ratificação
da
liminar, nos termos em que
deferida, resguardando-se, desse modo, os direitos e garantias constitucionais d
a
paciente
e de seus descendentes
.

Ante o exposto,

em
dissonância
com o parecer ministerial
,
CONCEDO

A ORDEM
impetrada em favor de
Laiza Aparecida Lima Souza
,

convalidando

em definitivo os
efeitos da medida liminar
,

para

converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar
,

a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia sem prévia autorização judicial, sob pena de revogação da medida, impondo-lhe, ainda, o cumprimento da seguinte medida cautelar:

Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026